Tribunal: TJES
Processo: 0021277-27.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021277-27.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. EXCESSO NA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVANTES. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por dois réus condenados pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), com imposição de penas elevadas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se assiste ao réu o direito de recorrer em liberdade; (ii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena-base fixada acima do mínimo legal; e (iv) definir a correta aplicação das agravantes e da causa de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável conceder o direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e inexistem alterações no quadro fático-processual.
4. A anulação do julgamento do Júri, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, constitui medida excepcional, inaplicável quando há suporte probatório mínimo a amparar a tese acolhida pelos jurados.
5. Depoimento de testemunha ocular, prisão dos réus logo após o fato em rota de fuga e declarações prestadas na fase inquisitorial conferem lastro suficiente à condenação, impondo respeito à soberania dos veredictos.
6. A fixação da pena-base mostrou-se desproporcional, devendo ser redimensionada segundo critério de razoabilidade, mantendo-se, contudo, a valoração negativa das circunstâncias judiciais reconhecidas.
7. Agravantes corretamente aplicadas, inclusive a de perigo comum, quando debatidas em plenário, ainda que não quesitadas.
8. A redução pela tentativa em fração intermediária de 1/2 revela-se adequada diante do iter criminis avançado, com perseguição e disparos de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para redimensionar as penas, mantida a condenação e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios consistentes, devendo prevalecer a soberania dos veredictos.
2. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade, admitindo-se o redimensionamento da pena-base quando fixada em patamar excessivo, sem afastar as circunstâncias judiciais negativadas.
3. A fração de redução pela tentativa deve guardar correspondência com o iter criminis efetivamente percorrido.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 33, §§2º e 3º; 59; 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 492, I, “b”, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado quanto à excepcionalidade da anulação do julgamento do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0021277-27.2016.8.08.0030

APELANTE
:
DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO e VITOR CARDOSO DE LIMA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa de Deusmar requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO e VITOR CARDOSO DE LIMA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1ª
Vara Criminal de
Linhares
/
ES

(
ID nº 15522371
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 121, §2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90. Deusmar Alves Fernando Neto foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal). Por fim, Vitor Cardoso de Lima foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (fls. 502/525), a defesa de Deusmar pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de negativa de autoria e fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria, alegando erro na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A defesa de Vitor, apresentou razões no ID nº 14861168, insurgindo-se precipuamente quanto à dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base, o afastamento da agravante de perigo comum (não quesitada) e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3).

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14861174 pugnando pelo improvimento dos recursos.

Parecer da d. Procuradoria em ID nº 17172309 opinando pelo parcial provimento dos recursos, exclusivamente para redimensionar a pena-base e os acréscimos pelas agravantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de outubro de 2016, por volta das 09h40min, na Rua Principal, bairro Olaria, nas proximidades da igreja Assembleia de Deus, no município de Linhares/ES, Deusmar Alves Fernando Neto e Vitor Cardozo de Lima, em comunhão de vontades e desígnios, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, mediante diversos disparos de armas de fogo (não apreendidas), tentaram ceifar a vida da vítima Wanderson Gonçalves, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, vez que a mesma conseguiu evadir-se de imediato o local.

Na data da situação fatídica, a vítima encontrava-se em sua residência, situada no referido bairro, quando em dado momento os denunciados, cada um em posse de uma arma de fogo, do tipo calibre .32, surgiram em frente ao imóvel da mesma e abordaram o nacional Jair Fernandes Neto, genro da vítima. Nesse cenário, narra que ao questionarem acerca da vítima Wanderson, Jair somente declarou aos autores que não se encontrava no interior da residência.

Após a assertiva de Jair em não apontar com exatidão a localidade da vítima, os denunciados abruptamente quebraram o portão do imóvel, ao passo que, tal ação dos autores foi notada pela mesma, que, de imediato, evadiu-se do imóvel ao pular o muro dos fundos da residência e percorrer em fuga.

Ato contínuo, ao iniciar a fuga, o denunciado Vitor desferiu disparo em face da vítima, tendo em vista que esse ingressou na frente do denunciado Deusmar. No entanto, ante esta conduta delituosa, a vítima logrou êxito em desvencilhar-se da mira do referido executor.

Dado momento da perseguição, a vítima logrou êxito em adentrar em uma residência vizinha, no fito de livrar-se da empreitada homicida perpetrada pelos autores. No entanto, os denunciados ao notarem o local de esconderijo da mesma, proferiram:
“coloca esse cara aí pra fora que nós damos um tiro na cara dele”.

Logo após a prática delitiva, os denunciados evadiram-se do local, e, para findar a fuga, os mesmos adentraram no Rio Pequeno, no intento de atravessarem o leito a nado e seguirem pelas margens, no sentido cais do porto, nesta cidade.

Ante os elementos de informações acostados, consta que concomitantemente a fuga dos denunciados, a vítima acionou a Polícia Militar, e esta em diligência, deslocou-se até o cais às margens do Rio Doce, logrando êxito em localizá-los enquanto saíam de uma mata nos arredores e adentravam em um terreno de uma residência próxima ao aludido rio.

O crime foi praticado por motivo fútil, vez que a desavença entre o denunciado Deusmar e a vítima persiste há aproximados 05 (cinco) anos, tendo em vista que em data pretérita, houve desentendimento entre ambos. Ademais, o mesmo autor, de modo convicto, aponta a vítima como autora do homicídio o qual vitimou o irmão de Deusmar. Assim, a conduta ilícita perpetrada pelos denunciados contra a vítima foi exacerbada e desproporcional.

Verifica-se que a execução do crime dificultou e quiçá impossibilitou a defesa da vítima, vez que esta se encontrava em sua residência quando os autores chegaram à procura desta, e, ante a fuga da mesma, os denunciados a perseguiram e desferiram disparos de armas de fogo em direção a Wanderon, diante do narrado, os autores somente não lograram êxito em consumar o delito por circunstâncias alheias à vontade dos mesmos.

Pois bem.

A defesa de Deusmar sustenta que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos, focando na negativa de autoria e nas supostas contradições da vítima Wanderson Gonçalves, que em juízo não confirmou integralmente o depoimento policial.

A tese não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III,
"d"
, do Código de Processo Penal, é medida excepcionalíssima. O termo "manifestamente" exige que a decisão dos jurados seja
totalmente divorciada
do conjunto probatório, arbitrária e sem qualquer amparo nos autos.

Não é o que ocorre quando existem duas versões verossímeis nos autos e o Conselho de Sentença opta por uma delas — no caso, a tese acusatória.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a decisão condenatória encontra sólido respaldo em elementos de convicção produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, senão vejamos:

A Defesa tenta desqualificar a prova acusatória alegando que apenas uma testemunha (Jair) acusou o réu. Contudo, o depoimento de
Jair Gonçalves da Silva
(genro da vítima) reveste-se de especial relevância e credibilidade. Ele presenciou o início da execução do delito. Em seus depoimentos, Jair foi categórico ao afirmar que estava no portão da residência quando os acusados
Deusmar e Vitor
chegaram. Segundo a testemunha, ambos estavam armados e perguntaram pela vítima Wanderson.

Diante da negativa de que a vítima estivesse em casa, os acusados
arrombaram o portão
, invadiram o imóvel e iniciaram a perseguição à vítima, efetuando disparos. Tal relato não se encontra isolado, mas sim em consonância com a dinâmica dos fatos, demonstrando que os réus foram identificados visualmente por quem estava "cara a cara" com eles antes do início dos disparos.

A versão defensiva de negativa de autoria colide frontalmente com as circunstâncias da prisão. O Policial Militar
Pedro Lourencini Lopes Silva
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, confirmou a dinâmica da ocorrência. O miliciano relatou que a guarnição foi acionada para uma tentativa de homicídio e recebeu informações de que os autores teriam fugido pelo rio (Rio Pequeno).

Ao realizarem o cerco no porto, lograram êxito em capturar os acusados
Deusmar e Vitor
saindo da mata ciliar/rio, sujos de lama, em nítida rota de fuga. Ora, a prisão dos acusados logo após o fato, em local de difícil acesso (margem do rio), coincidindo com a rota de fuga apontada por populares e testemunhas, constitui poderoso indício de autoria que corrobora a tese acolhida pelos jurados.

O álibi de que estavam apenas "passeando" ou "conversando com meninas" no local não se sustenta diante da coincidência temporal e geográfica com a fuga dos atiradores.

O argumento defensivo de que a vítima
Wanderson Gonçalves
, em plenário ou na instrução, não confirmou a autoria, deve ser analisado com a devida cautela. É comum em crimes desta natureza, envolvendo violência e armas de fogo, que a vítima, por temor de represálias, altere sua versão em juízo. Entretanto, na fase policial (fl. 17), Wanderson narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, confirmando que Vitor e Deusmar foram os autores dos disparos.

O Conselho de Sentença, em sua soberania constitucional, tem plena liberdade para valorar essa retratação judicial, podendo optar por dar credibilidade à versão apresentada na fase policial quando esta encontra amparo em outras provas judiciais — no caso, o depoimento da testemunha Jair e a prisão em flagrante realizada pela Polícia Militar. O fato de a vítima dizer em juízo que "não olhou para trás" não anula o fato de que seu genro (Jair) viu os acusados, conversou com eles e viu a invasão, nem anula o fato de os policiais terem prendido os réus em fuga.

A não apreensão das armas de fogo não afasta a materialidade nem a autoria, especialmente quando há prova testemunhal dos disparos e a justificativa plausível de que os acusados teriam dispensado os artefatos no rio durante a fuga, conforme relatado pelos policiais.

Diante desse cenário, verifica-se que o Conselho de Sentença não decidiu de forma arbitrária. Os jurados optaram pela versão que lhes pareceu mais verossímil: a de que Deusmar e Vitor, motivados por desavenças anteriores (motivo fútil) e agindo de surpresa (recurso que dificultou a defesa), tentaram matar a vítima, sendo impedidos por circunstâncias alheias (fuga e erro de pontaria).

Existindo nos autos lastro probatório suficiente para sustentar a condenação (depoimento de testemunha ocular, relato dos policiais sobre a prisão em flagrante e depoimento inicial da vítima), não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto, em respeito à
Soberania dos Veredictos
(art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88), mantenho a condenação.

As defesas insurgem-se contra a pena aplicada, alegando exacerbação na pena-base e equívocos nas fases subsequentes.

Analisando a r. sentença de fls. 476/481, verifico que o Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses para ambos os réus, partindo de um mínimo legal de 12 (doze) anos para o homicídio qualificado.

O aumento de 13 anos e 6 meses na primeira fase, embora fundamentado em circunstâncias judiciais negativas idôneas, revelou-se desproporcional sob a ótica da jurisprudência pátria, que recomenda a fração ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata (18 anos) para cada vetorial negativa, salvo fundamentação concreta para patamar superior.

Passo, portanto, ao redimensionamento individualizado.

QUANTO A DEUSMAR ALVES FERNANDES NETO

O juiz sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, pela elevada intensidade do dolo e premeditação;
conduta social
, comportamento agressivo pretérito no meio social;
circunstâncias do crime
, uma vez que o crime foi praticado em plena luz do dia e em concurso de agentes; e as
consequências do crime
, por danos patrimoniais ao imóvel invadido (portão quebrado).

Mantendo a análise qualitativa desfavorável destas 04 (quatro) circunstâncias judiciais (art. 59, CP), mas ajustando o
quantum
de aumento para patamar proporcional,
fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, correta a sentença ao
compensar a
m
enoridade com a
r
eincidência
. Remanescem, portanto, duas agravantes: motivo fútil e perigo comum. Aplico a fração usual de 1/6 (um sexto) para cada uma sobre a pena-base, fixando a pena em 28 (vinte e oito) anos e 07 (sete) meses.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP). O juiz de piso aplicou a fração de 1⁄2 (metade). A defesa não questionou este ponto especificamente para este réu, mas a revisão é necessária.

Considerando o
iter criminis
percorrido, onde houve invasão de domicílio, perseguição à vítima e múltiplos disparos de arma de fogo, exaurindo os atos executórios que só não atingiram a meta optada por erro de pontaria e fuga eficaz, entendo que a redução intermediária de 1⁄2 é mais adequada e justa.

Portanto,
fixo a pena em 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, tornando-a definitiva.

QUANTO A VITOR CARDOSO DE LIMA

O juiz sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, pela elevada intensidade do dolo e premeditação; os
antecedentes
, uma vez que há registro de condenação anterior (não geradora de reincidência, mas apta a configurar maus antecedentes); as
circunstâncias do crime
, uma vez que foi praticado em plena lu\z do dia e em concurso de agentes; e as
consequências do crime
, por danos patrimoniais ao imóvel invadido (portão quebrado).

Assim como no caso do corréu, a fundamentação é idônea, mas o
quantum
merece reparo. Considerando as 04 (quatro) circunstâncias negativas, adoto o mesmo critério proporcional.
Fixo a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase,
o Magistrado
compensou a
m
enoridade com o
m
otivo Fútil
, o que mantenho. Resta a aplicação da agravante do
p
erigo Comum
. A defesa alega que esta não poderia ser aplicada por não ter sido quesitada. Todavia, conforme art. 492, I, “b”, do CPP, cabe ao Juiz Presidente aplicar as agravantes alegadas nos debates, ainda que não quesitadas aos jurados. Constando da ata e da sentença que a matéria foi debatida, sua aplicação é legal. Aplico o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
fixando a pena em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase,
i
ncide a causa de diminuição da
t
entativa
(art. 14, II, CP). A defesa pugna pela redução máxima de 2/3. Sem razão.

Embora a vítima não tenha sido atingida fisicamente (o que afastaria a redução mínima de 1/3), o
iter criminis
não foi incipiente. Houve perseguição ostensiva e disparos de arma de fogo em via pública, colocando a vítima em risco real e iminente de morte, que só não ocorreu por sua habilidade em fugir e se esconder. O caminho do crime foi percorrido em grande parte. Portanto, mantenho a fração de
1/2 (metade)
aplicada na sentença.

Portanto,
fixo a pena em
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Para ambos os apelantes, tendo em vista o
quantum
de pena fixado (superior a 8 anos) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a" e § 3º, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito, D
AR-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.